Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-69.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DIOGO PEIXOTO BOTELHO, com o fito de obter a revogação da prisão preventiva de EDIVALDO JÚNIOR APARECIDO DO ESPÍRITO SANTO.
Em suas, razões, o impetrante alega, em síntese, que a decisão de manter a prisão preventiva deu-se sem fundamentação, em nítida afronta ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois simplesmente concluiu que permanecem os fundamentos da custódia cautelar, desconsiderando, por completo, o julgamento realizado, além de não descrever e fundamentar acerca do abalo à ordem pública e qual seria a gravidade concreta da conduta em que restou condenado o Paciente.
Discorre que o Tribunal do Júri absolveu o Paciente do crime de Organização Criminosa, eis que restou demonstrada, no plenário, a inexistência de provas da sua participação no Comando Vermelho, de modo que as razões que motivaram a custódia cautelar desde 19/05/2020, foram severamente alteradas, eis que o grau de periculosidade do então perseguido, dada a revelação de sua não participação no Comando Vermelho, a toda evidência não é mais capaz de ofender, atentar ou mesmo abalar a ordem pública.
Afirma que, muito embora o Paciente tenha sido condenado pelo crime de homicídio qualificado, com amparo no princípio da presunção de inocência, não transcorrendo em julgado a referida condenação, seus efeitos penais não podem ser deflagrados.
Defende que, qualquer medida cautelar, nisto incluindo a prisão preventiva decretada pela Autoridade Coatora, devem estar adstritas aos efeitos processuais, vale dizer, a prisão processual, razão porque o argumento de que a prisão do Paciente se justifica em razão da gravidade concreta do crime não encontra amparo constitucional e é despida de fundamentação idônea.
Enfatiza que inexiste no decisum qualquer linha descritiva que ilustre a gravidade concreta do crime que revele qualquer abalo a ordem pública, motivadora da prisão preventiva.
Argui que, a partir de uma escorreita análise da vida pregressa do Paciente, seria verificada a falta de qualquer antecedente criminal que justificasse a medida gravosa de encarceramento, se somando a isso, o fato de ter residência fixa.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A impetração de habeas corpus, como cediço, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.
Embora o encarceramento cautelar revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do Paciente.
Sob o ponto de vista da ordem pública e da aplicação da lei penal, a manutenção da prisão do paciente não parece sem razão.
É que, consoante se infere da decisão proferida pela autoridade coatora, ficou muito bem delineado que, embora o Paciente não tenha integrado organização criminosa, restou reconhecida a materialidade e autoria do homicídio, senão vejamos:
“III) em relação ao réu Edivaldo Júnior Aparecido do Espírito Santo: a) reconheceu a materialidade e autoria do homicídio, não absolveu o acusado e acolheu as qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima; b) reconheceu que o acusado não integrou organização criminosa, tornando prejudicados os demais quesitos.” (ID 122764977 - Pág. 2 – fls. 24)
Nesse contexto, atendendo às decisões do Conselho de Sentença foi o Paciente condenado nas sanções do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, ficando estabelecida a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão.
Ainda, restou consignado na sentença condenatória que a culpabilidade é natural do tipo; e que não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Todavia, os motivos e as circunstâncias do crime figuram como qualificadoras, mormente porque não há prova segura de que e vítima tenha contribuído para o evento delituoso.
Assim, restou consignado na sentença condenatória que o ora Paciente deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal.
Com efeito, consta dos autos que restou mantida a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que permanecem os fundamentos da custódia cautelar decretada nos autos, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade concreta da conduta pela qual foi ele condenado.
Logo, estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva, especialmente se se considerar a gravidade do crime e o prejuízo social provocado pela conduta criminosa do Paciente.
Destaca-se que, ainda que o Paciente gozasse da primariedade, tal condição não tem o condão de garantir-lhe eventual direito de recorrer contra a sentença condenatória em liberdade, devendo as condições pessoais serem analisadas em conjunto com a própria conduta delitiva praticada, que no caso em exame, milita contra o acusado.
Assim, uma vez verificado o preenchimento dos pressupostos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para o requisito da garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida a decisão de base.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar pleiteada.
Publique-se e intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.